Tribunal: TJPA
Processo: 0012861-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012861-51.2019.8.14.0401

APELANTE: ROSIVALDO ESPOSTO MOREIRA, JAYSON NASCIMENTO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, PELA TESTEMUNHAS E POR ALGUNS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO E TAMPOUCO EM APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO.

AO ANALISAR OS TERMOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO ESCORREITAMENTE ANALISOU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, CONSIDERANDO TODAS FAVORÁVEIS E APLICANDO A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, PATAMAR MANTIDO NA SEGUNDA FASE ANTE A AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES, PORÉM, NA TERCEIRA FASE APLICOU O PATAMAR DE 1/3 EM RAZÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, ALCANÇANDO UM
QUANTUM
DIVERSO DO DEVIDO, DE ONDE SE OBSERVA CLARO ERRO MATERIAL QUE PODERIA TER SIDO CORRIGIDO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSIM, APÓS A DEVIDA CORREÇÃO, A PENA FINAL DE AMBOS OS APELANTES HÁ QUE SER REDUZIDA, PASSANDO A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INCIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAYSON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E ROSIVALDO ESPOSTO MOREIRA
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 18425823, que no dia 24 de junho do ano de 2019, por volta das 18:00, na AV. Augusto Montenegro, em frente à concessionária de serviços públicos CELPA – Centrais Elétricas do Pará, no bairro do Coqueiro, nesta Capital, os ora apelantes praticaram o crime de roubo majorado, nos termos do
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Conforme os autos, a vítima, Márcio Augusto Gonçalves de Oliveira, estava no local ao norte referido quando foi surpreendido pelos ora apelantes que se aproximaram a pé e, mediante grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular, fugindo em seguida, tendo a namorada da vítima, srª. Pamella Olímpia Andrade Maia, acionado uma guarnição da PM e informado as características dos assaltantes, assim como a direção para onde seguiram, sendo atendida por uma guarnição da polícia militar estava de plantão e, de posse das informações recebidas, passou a diligenciar para captura dos assaltantes, conseguindo efetuar a prisão destes em flagrante, ainda na posse do celular roubado da vítima, sendo encaminhados à Seccional do Distrito de Icoaraci para os procedimentos legais, onde confessaram a prática delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos ora apelantes pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 18425824, recebida a denúncia.

Em ID 18425826, resposta à acusação de Rosivaldo Esposto Moreira.

Em ID 18425828, resposta à acusação de Jayson Nascimento da Conceição.

Em ID Em ID 18425864, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 18425865/77.

Em ID 18425888, alegações finais ministeriais.

Em ID 18425890, alegações finais defensivas.

Em ID 18425894, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, art. 157, § 2º, II, do CPB, restando a cumprir pena base de ambos cominada no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase em razão da ausência de atenuantes ou agravantes e, na terceira fase, passou a ser 05 anos e 08 meses de reclusão e 24 dias multa, em razão do aumento pela agravante, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 18425913, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição dos ora apelantes sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria para redução da pena uma vez que, afirma, restou calculado erroneamente a aplicação do percentual de 1/3 em razão da majorante, devendo a pena, ao final, ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa para cada um dos apelantes.

Em contrarrazões, ID 18425916, manifestou-se o Ministério Público pelo parcial provimento do apelo, somente para revisão da dosimetria.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18697480, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que seja revista a dosimetria.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em benefício de
JAYSON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E ROSIVALDO ESPOSTO MOREIRA
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição dos apelantes sob a alegação de ausência de provas aptas a sustentar uma condenação, não podendo, afirma, se fundar o édito condenatório somente na palavra da vítima, mormente pelo fato de os ora apelantes negarem a prática do delito que lhes fora imputado.

Adianto que, em que pese o argumento trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder às suas absolvições, como requerido.

Da análise detida dos elementos probatórios constantes nos autos, auto de exibição e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, além do depoimento da vítima e das testemunhas - namorada da vítima e policiais militares que fizeram a prisão em flagrante dos ora apelantes, observa-se devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação dos apelantes na conduta delitiva, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos –declarações prestadas pela vítima em Juízo, ID 17204158/59, que os apelantes foram aqueles que, em uma motocicleta, se aproximaram e o abordaram quando descia de seu veículo, exigindo que lhes entregasse seu aparelho celular, tendo sua namorada, srª. Pamella, corrido tão logo percebeu a ação delituosa; que após tomarem posse de seu aparelho celular se evadiram na motocicleta, sendo uma guarnição da polícia militar acionada por sua namorada, que informou detalhes de suas características e da motocicleta que utilizavam, sendo presos ainda em flagrante e na posse da
res furtiva
.

A testemunha Pamella, narrou que presenciou quando dois homens pararam em uma motocicleta e foram na direção em que estava com seu namorado, vítima, e que ao perceber tal ação correu, permanecendo seu namorado no local, sendo seu aparelho celular roubado, tendo ainda esclarecido que estes estavam sem capacete, sendo possível observar seus rostos e gravar suas fisionomias, razão pela qual de pronto acionou uma guarnição da polícia militar que passava pelo local e informou as características dos criminosos e a direção que seguiram, sendo estes presos, ainda em flagrante e na posse da
res,
por uma outra guarnição para a qual fora repassada a ocorrência.

Assim, ainda que os policiais militares que participaram das diligências de busca e apreensão dos ora apelantes não se recordassem com clareza dos fatos, o relato por eles prestados foram ao encontro do depoimento prestado pela vítima e testemunha, como se observa do depoimento do policial Marcos Antônio que em Juízo afirmou ter sido sua guarnição acionada por uma mulher que relatou ter sido vítima de um assalto e que fora subtraído o telefone celular, sendo os assaltantes encontrados a partir da descrição por ela fornecida e o aparelho subtraído recuperado, bem como aquele prestado pelo policial Deivson, que afirmou em Juízo que fora acionado quando em ronda pela Rodovia Augusto Montenegro, tendo uma mulher relatado o roubo de uma aparelho celular e que este fora recuperado por outra guarnição, tendo conseguido abordar os assaltantes, ora apelantes, quando trafegavam em frente ao Batalhão da Polícia Militar.

Portanto, os relatos, tanto da vítima como das testemunhas, se mostram confluentes e se corroboram, não sendo o fato de um dos agentes que participou das diligências não se recordar do ocorrido suficiente à absolvição dos ora apelantes, mormente por outros meios de provas se juntarem ao relato firme e preciso da vítima, como o fato de os apelantes terem sido presos ainda na posse do objeto roubado.

O ora apelante Rosivaldo, ao ser ouvido em Juízo, se reservou ao direito constitucional de permanecer calado, sendo o ora apelante Jayson revel, pois, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em ausência de provas, ou fragilidade destas, como se denota dos depoimentos prestados em Juízo e que por já constarem em mídia gravada nos autos, peço vênia para não reproduzir.

Portanto, os depoimentos prestados pelos policiais militares, associados ao depoimento firme e conciso da vítima e testemunha, se mostram como elemento probatório apto a sustentar a condenação, pois suficiente à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delitiva, mormente por ir ao encontro daquele prestado pela vítima, corroborando, portanto, os termos da denúncia.

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado de forma clandestina, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso, a
ssim como
conduta do agente e
m
sua autoria, como no caso dos autos, onde a vítima, sem sombra de dúvida, relatou toda a ocorrência, bem como a ação do
s
ora apelante
s, em tudo sendo corroborado pelo depoimento da testemunha Pamella e pelos policiais militares
, não havendo, portanto, como ser
em
desconsiderado
s
ta
is

depoimento
s como elementos de prova
.

Acerca de sua validade, vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Ressalto, ainda, que o depoimento do policial militar, quando não refutado por qualquer meio, goza de presunção de veracidade, mormente quando se mostra firme acerca dos fatos e corrobora aquele prestado pela vítima, devendo ser dada ainda maior credibilidade/relevância ao depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão em flagrante do agente. Ademais, o depoimento do policial militar, colhido em Juízo e em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios, razão pela qual não só pode como deve ser levado em conta pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

É sabido que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Assim, alinhando-se o depoimento da vítima e da testemunha, tem-se como efetivamente comprovada autoria e materialidade do delito, sendo aestes aptos e suficientes a embasar a condenação.

Portanto, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca das condutas praticadas ou em relação aos fatos descritos,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
na medida em que não existem dúvidas acerca da ocorrência do crime e tampouco de sua autoria.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que esta seja reduzida, pois, afirma, a decisão singular aumentou desproporcionalmente a pena, na terceira fase, pois ao acrescer à pena o percentual de 1/3, em razão da majorante pelo concurso de agentes, alcançou patamar desproporcional.

Antes de adentrar no mérito da questão
, ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, serem extrapolados os parâmetros legalmente definidos, e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para
CONDENAR
os réus
ROSIVALDO ESPOSTO MOREIRA e JAYSON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
.,

já anteriormente qualificados, pela prática do crime tipificado no
Artigo 157, §2°, Inciso II, do Código Penal
.

IV –
Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
ROSIVALDO ESPOSTO MOREIRA
.

O réu não apresenta
antecedentes criminais
(FAC ID 96989795); a
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as
consequências do crime
são próprias do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstancias atenuantes ou agravantes
.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a
causa de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso
II
, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais
24 (vinte e quatro) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
JAYSON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
.

O réu não apresenta
antecedentes criminais
(FAC ID 73210239); a
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as
consequências do crime
são próprias do tipo.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes
.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a
causa de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso
II
, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais
24 (vinte e quatro) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

V –
Disposições Finais
:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto,
posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “b” c/c §3º, do Código Penal, diante do quantum de pena estabelecido.

Concedo aos réus o direito de apelar desta sentença em liberdade.
”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória, ao norte colacionado, denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena dos apelantes não reconheceu a presença qualquer circunstância judicial como desfavorável, cominando a pena

base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase ante a inocorrência de atenuantes ou agravantes, porém, na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento do inciso II, § 2º, do art. 157 do CP, aumentando a pena no mínimo, 1/3, passando a pena a ser de 05 anos e 08 meses de reclusão e 24 dias multa,
quantum
contra o qual se insurge a defesa, pois, alega, o correto seria que a pena passasse a 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, o que entendo, pela simples leitura do dispositivo da sentença, ser decorrente de mero erro material, passível de correção via embargos de declaração, o que não foi feito pela defesa.

Assim, com o fito de corrigir o erro da sentença, tenho por dar provimento a este ponto do apelo, passando a pena final de ambos os apelantes a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias multa, pois tal é o valor resultante da escorreita aplicação do aumento de 1/3 sobre a pena base de 04 anos e 10 dias de reclusão, mantendo os demais dispositivos da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação supra, para, revendo a dosimetria da pena cominada aos apelantes, reduzir para
05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa,
a pena final e definitiva de ambos, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
24
de
junho
de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2024